Tribunal: TJSP
Processo: 2004709-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de interdição – Decisão que determinou o depósito judicial de valores relativos a aluguéis dos imóveis de propriedade/usufruto da interdita – Valor que constitui única fonte de renda da interdita – Bloqueio que impedirá o custeio de seus gastos mensais – Reforma da decisão agravada para afastar bloqueio de recebimento de rendimentos futuros, sem prejuízo de

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de interdição – Decisão que determinou o depósito judicial de valores relativos a aluguéis dos imóveis de propriedade/usufruto da interdita – Valor que constitui única fonte de renda da interdita – Bloqueio que impedirá o custeio de seus gastos mensais – Reforma da decisão agravada para afastar bloqueio de recebimento de rendimentos futuros, sem prejuízo de prestação de contas mensais pela curadora.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004709-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
ISABEL
RIBEIRO
LOPES
(CURADOR(A)),
NANCY
RIBEIRO
PARDO
(INTERDITANDO(A)), EDSON RIBEIRO LOPES e FRANCISCO CARLOS RIBEIRO
LOPES, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2004709-49.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes: Maria Isabel Ribeiro Lopes (curadora) e outros
Agravado: O Juízo
Juiz Prolator: André Yukio Ogata
TJSP (Voto no 36.391)
Agravo de Instrumento.
Ação de interdição Decisão que determinou o depósito
judicial de valores relativos a aluguéis dos imóveis de
propriedade/usufruto da interdita Valor que constitui
única fonte de renda da interdita Bloqueio que impedirá
o custeio de seus gastos mensais Reforma da decisão
agravada para afastar bloqueio de recebimento de
rendimentos futuros, sem prejuízo de prestação de contas
mensais pela curadora.
Dá-se provimento ao recurso.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Isabel Ribeiro Lopes e outros contra decisão que, em ação de interdição de
Nancy Ribeiro Pardo, determinou o depósito judicial de aluguéis de imóveis
de propriedade/usufruto da interdita. Pretendem os agravantes a reforma da R.
Decisão, para que seja afastada a determinação de depósito judicial dos
aluguéis.
Processado o recurso, foi deferido efeito suspensivo (fls.
285), foram prestadas informações (fls. 291/296), foi juntada petição da
curadora, ora agravante (fls. 300/301) e foram prestadas informações (fls.
304/305).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer,
opinando pelo provimento do recurso (fls. 308/310).
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Os agravantes ajuizaram ação de interdição de Nancy
Ribeiro Pardo alegando, em síntese, que são filhos da interdita, que está
acamada e impossibilitada de praticar qualquer ato da vida civil, sendo
genitor já falecido. Nestes termos, postularam a procedência da ação para
declaração da interdição de Nancy com nomeação da filha Maria Isabel para
exercício da curatela. Pela R. Sentença de fls. 528/531 foi decretada a
interdição de Nancy, com nomeação da filha Maria Isabel para exercício da
curatela, com expressa ressalva de que deveria a curadora prestar contas, no
prazo de 15 dias, por estar na administração de quinze imóveis, apresentando
planilha a ser elaborada na forma mercantil, constando as despesas exclusivas
da interdita (alimentação, moradia, medicamentos, etc) e rendimentos
(inclusive as receitas provenientes dos aluguéis), com comprovação
documental, a fim de se apurar a situação financeira da interdita.
Após manifestação da curadora, que veio a solicitar,
inclusive, dilação de prazo para prestação de contas na forma solicitada, o
MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
1-) Tendo em vista a inércia da curadora, que novamente
deixou transcorrer o prazo designado sem a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
da
prestação
de
contas,
INTIMEM-SE
aos
diretores/gerentes/administradores da KSF Administração
de Bens, no endereço que segue; da Yes Negócios
Imobiliários, no endereço indicado à fl. 345; e
Administradora de imóveis com endereço mencionado no
contrato de fls. 378/382, determinando que passem a
depositar os alugueis de todos os imóveis de propriedade
e/ou usufruto em favor de Nancy Ribeiro Pardo (RG n.o
2.643.112-9 e CPF n.o 157.334.978-07), que estejam sob
sua administração, em conta judicial vinculada a este
processo
(autos
n.o
1016944-12.2018.8.26.0008),
à
disposição deste juízo da 1.a Vara da Família e Sucessões
do Tatuapé, através do Portal de Custas do Tribunal de
Justiça
(https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/guia/publ
ica/).
PRAZO: 10 dias, sob pena de desobediência.
Servirá a presente decisão como MANDADOS(S), devendo
ser instruído(s)com cópias dos contratos de locação.
2-) Sem prejuízo, INTIME-SE pessoalmente a curadora
Maria Isabel Ribeiro Lopes a prestar contas de sua
administração como curadora de Nancy Ribeiro Pardo,
desde a data em que foi nomeada para o encargo
(18/12/2018) até novembro de 2019, devendo, ainda, juntar
os contratos de locação de todos os imóveis que ainda não
constem dos autos, bem como informar os endereços de
todas as imobiliárias / administradora dos alugueis, no
prazo de 05 (CINCO)dias, sob pena de responsabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
civil e criminal.
Servirá a presente decisão como MANDADO. Cumpra-se,
na forma da lei.”
Como ressaltado nas informações de fls. 304/305 deste
recurso, a curatelada é usufrutuária de vinte e um imóveis, a maioria
alugados, com renda mensal aproximada de R$ 30.000,00.
No presente recurso os agravantes ressaltam que os valores
decorrentes dos aluguéis, constituem a única fonte de renda da interdita,
tendo por finalidade exclusiva os gastos necessários a usa manutenção
mensal, em razão de todo o cuidado dispendido com sua saúde.
Logo, a determinação de depósito de valores em conta
judicial, que constitui verdadeiro bloqueio, ao invés de proteger a interdita,
impedirá o custeio de seus gastos, que são elevados, para seu conforto.
A Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer de fls.
308/310 observou: “Pelo que se extrai dos elementos de cognição sumária a
interditanda tem 92 anos de idade e se encontra em estado vegetativo,
apresenta gastos elevados com cuidadores, despesas mensais e de consumo
necessários, farmácia, despesas de condomínio e manutenção de seus imóveis
que apresentam cifras elevadas (fls. 36/46). Não obstante a demora na
prestação de contas, a medida de bloqueio, como ponderada pela
Desembargadora Relatora às fls. 285, apresenta potencial de maiores
prejuízos aos interesses da interditanda no cuidado da própria saúde,
alimentação, aquisição de medicamentos necessários, dentre outros. Por
isso, a manifestação apoia a decisão de fls. 285 liberando-se o bloqueio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
devendo a curadora apresentar contas como determinado pelo magistrado,
tendo em vista que administra interesses de pessoa vulnerável.”
Logo, deve ser reformada a R. Decisão agravada, para
afastar o bloqueio dos recebimentos futuros, sem prejuízo de prestação de
contas mensais pela curadora.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora